Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-74.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Acolhimento – Indenização majorada para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios – Fixação em 10% sobre o valor da condenação, a cargo do réu – Pedido de majoração – Não acolhimento – Houve o aumento dos honorários em razão do aumento do valor da indenização por danos morais – Sentença mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.